Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737874-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA PONTES DA SILVA, R. P. D. O. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: KARINA PONTES DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelos autores, KARINA PONTES DA SILVA e R. P. D. O. E. S., contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência em ação cominatória c/c indenização por danos morais. A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: "DECIDO. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, deve ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autores aduzem que as mensalidades sofreram reajustes anuais que reputa abusivos, consoante quadro comparativo constante da petição inicial. Por se tratar de plano de saúde coletivo, não se aplicam os índices da ANS, já que estes são de aplicação obrigatória em contratos individuais, de forma que, em princípio, não se presume a onerosidade excessiva do reajuste, uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Nesse sentido, o pedido carece de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Ressalto que, não obstante a ausência de vinculação aos índices estabelecidos pela ANS, existe a possibilidade de limitação dos reajustes anuais quando forem considerados abusivos, com ônus excessivo e injustificado para os usuários. Contudo, a análise da abusividade dos índices aplicados não pode ser realizada em sede de cognição sumária, sendo necessária a instauração do contraditório com a oportunidade do exercício de defesa pelas requeridas. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA." Em suas razões, os agravantes alegam que o plano de saúde contratado configura falso coletivo, uma vez que abrange apenas duas vidas, não havendo efetivo vínculo com entidade associativa. Sustenta que os reajustes aplicados são abusivos, tendo a mensalidade aumentado de R$ 2.902,58 para R$ 4.058,36 em julho de 2025, e 133,78% desde a contratação em 2021. Argumentam que o segundo recorrente é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo, e que os aumentos excessivos comprometem a continuidade do tratamento. Aduzem ausência de prova atuarial dos sinistros alegados pelas agravadas. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo para impedir novos reajustes na mensalidade, mantendo o valor de R$ 2.902,58 até julgamento do feito, com autorização para depósito judicial em caso de cobrança superior. Preparo comprovado (ID 75958143). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se no recurso a abusividade do reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão. Impende esclarecer que o respectivo reajuste se deu com fulcro em sinistralidade e não faixa etária, o que, de pronto, afasta a aplicabilidade das teses fixadas nos temas 952 e 1016 do STJ. Diferente da sistemática aplicada aos planos individuais, cujo percentual máximo de reajuste é definido pela ANS, nos planos coletivos o reajuste é definido em contrato e estabelecido a partir da relação comercial entre a empresa contratante e a operadora. Acerca do tema, o STJ firmou o seguinte entendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, é válida a cláusula que autoriza o reajuste de plano de saúde com base na sinistralidade, ressalvadas as hipóteses de abusividade do percentual aplicado. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1.567.127/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25/11/2019)”. Os agravantes alegam que aderiram ao plano de saúde coletivo por adesão AMIL 400 QC – Nacional - Sem coparticipação com segmentação de cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, vigente desde 15/05/2021 (ID 244556005, originário). Afirmam que a mensalidade do plano de saúde foi reajustada abusivamente, elevando o valor de R$ 2.902,58 para R$ 4.058,36 após o reajuste aplicado em julho de 2025, representando um aumento de aproximadamente 40% no último reajuste. Acrescenta que desde a contratação em 2021 o reajuste acumulado atinge 133,78%, sendo que os sucessivos aumentos vêm sendo aplicados sem qualquer prova atuarial dos sinistros alegados e coincidiram com a necessidade de tratamento contínuo do segundo recorrente portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O contrato prevê sobre o reajuste (ID 244556005, pág. 17, originário): 27. O valor mensal do(s) benefício(s) poderá sofrer os seguintes reajustes: (I) reajuste índice de sinistralidade, que ocorre anualmente na data de aniversário do contrato firmado entre a Administradora de Benefícios e a Operadora ou na menor periodicidade permitida em lei, independentemente da data da minha adesão a esta proposta, para atualização monetária e pela alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias; (II) reajuste por mudança de faixa etária, que ocorre quando o beneficiário titular ou dependente completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária em que se encontrava, conforme tabela a seguir. O reajuste por mudança de faixa etária não se aplica ao benefício de plano de assistência odontológica; e (III) reajuste(s) em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. O fato de o reajuste superar índices utilizados em outras modalidades de contrato, por si só, não induz abusividade, mormente no caso em tela em que há previsão contratual e não foi imputada macula pelo órgão de fiscalização. Não pode ser considerado ilegal ou abusivo o reajuste por sinistralidade realizado em conformidade com o contrato e as normas que regem os planos de saúde coletivos por adesão. É este o entendimento firmado por esta colenda Turma Cível: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. LEGALIDADE. I. Não encerra cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. II. Apenas reajustes de planos de saúde individuais e familiares dependem de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tal como estabelece, em conformidade com o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, o artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008. III. Não pode ser considerado ilegal ou abusivo reajuste por sinistralidade realizado em conformidade com o contrato e as normas que regem os planos de saúde coletivos por adesão. IV. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1439815, 07370545220218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, em princípio, não se configura a ocorrência de falso coletivo, porquanto há evidências nos autos de intermediação de entidade conveniada no contrato firmado entre as partes e de se tratar, efetivamente, de contrato coletivo de saúde. A mera alegação de que o contrato foi firmado somente com as agravantes não é suficiente, por si só, para caracterizar sua equiparação a plano individual ou familiar, sendo necessária análise mais detida das circunstâncias contratuais. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, não estando patente a desproporcionalidade dos reajustes aplicados. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j